Tribunal: TJDFT
Processo: 0711967-48.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE VEÍCULO JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO (DETRAN). INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA AUTORA. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. A propriedade de bens móveis se transfere pela tradição (art. 1.226 do Código Civil). Tratando-se de veículos automotores, preceitua o Código de Trânsito Brasileiro, nos artigos 123, inc. I, §1o, e 134, que incumbe a comunicação da venda a ambas as partes. E, para o novo adquirente, recai o dever de efetivar a transferência para si, perante as autoridades administrativas.
2. O dever de comunicar ao DETRAN a transferência de propriedade do automóvel incumbe tanto ao novo quanto ao antigo proprietário do veículo.
3. No caso, é inconteste nos autos que, embora o requerido tenha descumprido o dever de providenciar a transferência de propriedade junto ao DETRAN, igualmente a autora não se desincumbiu da obrigação de comunicar a autoridade competente, conforme o art. 134 do CTB.
4. Com efeito, viver em sociedade implica assumir certos riscos e arcar com certas frustações, que são normais, inerentes à vida entre as pessoas. É certo que a cobrança que se entende indevida causa sofrimento psíquico e é de se esperar aborrecimentos, frustrações, dissabores. Porém, como verificamos, não há ilicitude na responsabilização da autora, eis que seu próprio comportamento determinou sua solidariedade diante da autoridade de trânsito. Incabível condenar os requeridos a indenização por danos morais.
5. Apelação cível conhecida e desprovida.